Tribunal: TJSP
Processo: 1010776-65.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. Insurgência dos sucessores do autor, falecido, contra sentença de extinção. Acolhimento. Preliminares. Recurso interposto pelos sucessores do falecido e para discutir questões tratadas na sentença e não honorários sucumbenciais. Legitimidade e cabimento da apelação. Sentença devidamente fundamentada.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. Insurgência dos sucessores do autor, falecido, contra sentença de extinção. Acolhimento. Preliminares. Recurso interposto pelos sucessores do falecido e para discutir questões tratadas na sentença e não honorários sucumbenciais. Legitimidade e cabimento da apelação. Sentença devidamente fundamentada. Pedidos não acolhidos. Mérito. Existência de pedido indenizatório na inicial, inclusive com contestação por pela parte ré. Direito indenizatório se transmite aos herdeiros com a morte do titular. Súmula 642 do C. STJ. Extinção afastada. Danos morais evidentes. Significativa angústia e preocupação com a recusa do tratamento em momento crítico. Atraso no cumprimento da tutela de urgência ampara, ainda, a condenação ao pagamento da multa. RECURSO PROVIDO.